Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Otair de Matos e Renato dos Santos dos Anjos, qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Expõe que os pacientes foram presos em flagrante na data de 22 de abril de 2020, todavia a distribuição ao juízo singular do auto de prisão em flagrante somente ocorreu em 24 de abril de 2020.
Relata que o magistrado singular ao analisar o auto de prisão em flagrante, relaxou a prisão dos pacientes, visto que a comunicação ocorreu em prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, todavia, na mesma decisão, sem qualquer requerimento do Parquet, decretou de oficio a prisão preventiva
Sustenta que com o pacote anticrime, os juízes não podem decretar prisões preventivas de ofício, podendo fazê-la apenas com o requerimento do Parquet, ou por representação da autoridade policial.
Aduz que é possível observar a ilegalidade da decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes, bem como a ocorrência dos fumus boni iuris e do periculum in mora.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi dos pacientes, reconhecendo a ilegalidade da decretação da prisão preventiva decretada de ofício, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo, para que seja relaxada a segregação dos beneficiários e, eventualmente, a substituição por medidas cautelares diversas. Juntou documentos (Id.47224969/47224973).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 48560483). Informações juntadas (Id. 49416979/49416984).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Otair de Matos e Renato dos Santos dos Anjos, qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante no dia 22 de abril de 2020, em razão de ter em tese, cometido o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, todavia, a distribuição do auto de prisão em flagrante ao juízo singular somente ocorreu em 24 de abril de 2014.
Assim, comunicado acerca da prisão, o juízo de origem relaxou a prisão em flagrante por comunicação serôdia e, decretou a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:
“(...) Cuida-se de APF lavrado em 22.4.2020 (quarta-feira), às 17h15min, encaminhado por e-mail ao distribuidor em 23.4.2020 às 19:07h e distribuído ao juízo da 4a vara criminal hoje (24.4.2020 – sexta-feira), às 12h33min, em que o DPC Ugo Angelo Reck de Mendonça comunica as prisões em flagrante de Otair de Matos e Renato dos Santos dos Anjos pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
Em 24.4.2020, por intermédio do advogado José Roberto Leite OAB/MT 24.340, o flagrado Renato dos Santos dos Anjos pugnou pela concessão de liberdade provisória, aduzindo, em síntese, que “estão ausentes os requisitos autorizadores da prisao preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal [sic.].”
É a síntese necessária. Decido.
Em observância ao disposto nas Portarias-Conjuntas da Presidência e Corregedoria do e. TJMT no 247/2020 e 249/2020, bem como à Recomendação CNJ no 62, de 17 de março de 2020, visando evitar o risco de proliferação do COVID-19, não será realizada a audiência de apresentação dos custodiados, sem prejuízo de imediata análise da necessidade de manutenção das prisões
Consta do BOPM no 2020.100440 que: “a equipe policial da GAP, recebeu informação após monitoramento de um aboca de fuma, conhecida como “boca do Bigão”, onde foi constato uma grande movimentação de usuários que entravam e saiam do local rapidamente, foi visualizado dentro da residência uma máquina de solda e uma televisão de procedência duvidosa. Posteriormente, foi visualizado o suspeito Otair, escondendo a máquina de solda e uma televisão no terreno a frente da boca de fuma, diante do adequado grau de certeza do flagrante delito, esta equipe realizou adentramento, logrando êxito em deter os dois suspeitos no quarto da residência, sendo localizado no quarto do suspeito Otair, vulga “Bigão”, dentro do guarda-roupa, oito porções de maconha prontas para venda, uma porção de cocaína pronta para a venda, uma porção de pasta base de cocaína pronta para venda e no bolso do suspeito Renato, o valor de R$322,00 em dinheiro trocado, indagados os suspeitos referente a droga e as ferramentas, estes relataram que vendem droga naquele local e que pegaram essas ferramentas de usuários de drogas que trocam por porções de drogas e ainda relatam que os objetos foram furtados ou roubados pelos usuários de drogas. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos a Del. Pol. De Sinop sem lesões corporais, juntamente com os materiais apreendidos, passa as providencias cabíveis. Obs: o suspeito Renato é monitorado por tornozeleira” [sic].
Conforme laudo de constatação de droga no 500.2.04.2020.004381-01, foram apreendidas 02 (duas) porções de substância entorpecente cocaína (massa liquida total de 0,2g) e 08 (oito) porções (massa bruta total de 5,3g) de substância entorpecente Cannabis Sativa L. – “Maconha”.
Perante a autoridade policial, o flagrando Otair de Matos afirmou, em síntese, ser usuário das substâncias entorpecentes “”cocaína” e “maconha”) e, em 22.4.2020, estava e frente à residência – situada à Rua 11, 2624, bairro Boa Esperança, em Sinop – conversando com Renato dos Santos dos Anjos, quando foram abordados por policiais militares. Na residência do indiciado, de fato, os policiais militares encontraram as porções de substâncias entorpecentes apreendidas (“cocaína” e “maconha”), mas seriam destinadas ao seu consumo pessoal.
Por sua vez, Renato dos Santos dos Anjos relatou conhecer Otair de Matos a cerca de 06 (seis) meses, sabe que “Bigão” é usuário de entorpecente, porém, não sabe informar se ele vende drogas. Em, 22.4.2020, estava em frente à casa de Otair de Matos, conversando com ele, quando foram abordados pelos policiais militares. Por fim, afirmou que não tinha conhecimento acerca das substâncias entorpecentes apreendidas dentro do quarto de Otair e não trazia consigo qualquer quantia em dinheiro.
Analisando detidamente os autos, constata-se que, apesar das prisões em flagrante tenham sido realizadas dentro da hipótese legal [art. 302, I e 303 do CPP], não foi observado o prazo de prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comunicação ao juiz compente.
Por essa anomalia, à luz dos dispostos nos arts. 310, I c.c 648, II, do CPP, relaxo as prisões em flagrante de Otair de Matos e Renata dos Santos dos Anjos.
Embora serôdia a comunicação da prisão em flagrante, é cediço que o relaxamento, por si só, não obsta a imposição de medidas cautelares ou a decretação da prisão preventiva.
Na espécie, a pena privativa de liberdade cominada ao crime tipificado no art. 33, caput, da lei no 11.343/2006 é superior a 04 (quatro) anos.
A materialidade do crime de tráfico de drogas esteja demonstrada pelo laudo de constatação de droga 500.2.04.2020.004381-01, auto de apreensão e narrativa fática contida no BOPM no 2020.100440, ratificado pelo depoimento dos policiais PM Adriano Cesar Muniz Martins e PM Alexsandro da Cruz perante a autoridade policial, de onde também se extraem indícios suficientes da autoria delitiva.
Consta da folha de antecedentes criminais que Otair de Matos já responde a um APF cód. 377444 – por tráfico de drogas em Sinop, 02 (dois) Inquéritos Policiais - Cód. 352430, pelo juízo da 1a vara criminal local e Cód. 335818 por tráfico de drogas na 4a vara criminal e mais 02 (duas) Ações Penais Públicas (Códs. 284494 e 375708, ambas em trâmite pelo Juízo da 1a Vara Criminal local – art. 180 do CP), cumprindo pena privativa de liberdade em 01 PEP no 11760-59.2016.8.11.0015, pelo Juízo da 3a Vara Criminal local – arts. 180 do CP; 28, caput, da Lei no 11.343/2006 e 12 da Lei no 10.826/2003 -. Ressalte-se que no APF cód. 377444, foi concedida liberdade provisória ao flagrado em 08.4.2020, mediante cumprimento de medida cautelares diversas da prisão, dentre elas, a de “não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes” [sic].
Por sua vez, Renato dos Santos dos Anjos responde a 01 (um) auto de prisão em flagrante (APF cód. 96997, em trâmite pelo Juízo da Vara Única da comarca de Itaúba/MT – art. 155, § 4o, I, do CP) e 01 (um) Inquérito Policial (cód. 374139, em trâmite pelo Juízo da 1a Vara Criminal local – art. 157 do CP). Ainda, o flagrado Renato foi condenado, em 19.8.2019, pelo Juízo da 1a Vara Criminal local, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP (APP cód. 353480).
Insta salientar que, no momento da prisão em flagrante, Renato dos Santos dos Anjos já estava submetido ao programa de Monitoração Eletrônica e Otair de Matos estava em liberdade há menos de 01 (um) mês, pois revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória com imposição de medidas cauatelar nos autos do APF Cód. 377444.
Nessa situação, apesar de pequenas porções de substâncias entorpecentes apreendidas, os flagrados são criminosos contumazes e debochados sendo, in casu, insuficientes e inadequadas a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Indicando a dedicação ao escambo ilícito dos flagrados, o auto de apreensão descreve os objetos de origem ilícita apreendidos, dentre eles uma “televisão de cor preta da marca Philco No de série 3250855190T014A”, uma “televisão de cor preta da marca Sony com a tela quebrada no de série 1013008”, uma “furadeira, cor amarela, marca Dewalt, no de série 2908”, uma “parafusadeira, cor amarela, marca Dewalt no de Série 281700”, uma “parafusadeira, cor amarela, marca Dewalt no de Série 260535”, uma “parafusadeira, cor preta, marca Deko no GCD20DU2”, uma “Lixadeira, cor amarela, marca Dewalt, no de série 013886”, uma “caixa de ferramenta vazia, de cor preta/amarela, no DCK201C2”, uma “máquina de solda, de cor amarela, marca Vonder, sem no de série”, uma “Esmerilhadora de cor amarela da marca Dewalt, no de série 013886”, “01 relógio de cor prata da marca Magnum”, “01 pulseira de cor prata, código de apreensão 3ED2”, “01 pulseira de cor dourada, código de apreensão 3ED1”, “01 pulseira de cor dourada, código de apreensão 3ECF”, “01 corrente de cor dourada, código de apreensão 3ECD” e “01 corrente de cor dourada, código de apreensão 3ECB”.
A apreensão dos eletrodomésticos, diversas ferramentas elétricas e joias reforça a comprovação da imputada a prática do comércio de entorpecentes, pelos flagrados, no imóvel situado à Rua 11, no 2624, bairro Boa Esperança, em Sinop, sendo, comumente apreendidos nos pontos de venda de drogas, diversos objetos provenientes dos crimes de roubo, furto e receptação.
Outrossim, a permanência dos flagrados em liberdade fomenta não apenas o tráfico de drogas, mas também a prática de furtos, roubos e receptação pelos viciados na busca insana por entorpecentes, caracterizando a necessária segregação cautelar de Otair de Matos e Renato dos Santos dos Anjos, para garantia da ordem pública.
Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de liberdade provisória formulado em 24.4.2020 por Renato dos Santos dos Anjos e, com fundamento nos artigos 312, caput, 313, I e II, do CPP, decreto a prisão preventiva dos flagrados Otair de Matos e Renato dos Santos dos Anjos, para garantia da ordem pública.
Expeçam-se os mandados de prisão, promovendo-se os respectivos cadastramentos junto ao sistema informatizado BNMP/CNJ (art. 289-A do CPP).
Dê-se vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mercê do disposto no art. 306, caput, “in fine” e § 1o, do CPP. (...)”
Constata-se da decisão acima que a autoridade judiciária ao receber o auto de prisão em flagrante, não o homologou, mas, sim relaxou as prisões, por reconhecer a ilegalidade na comunicação da prisão, tempo em que decretou a prisão preventiva dos pacientes por entender estarem presentes os requisitos autorizadores.
É de sabença que conforme o art. 310, do Código de Processo Penal, o juiz ao receber os autos da prisão em flagrante não poderá decretar a prisão preventiva, mas converte-la, caso reconheça válido o flagrante, ou relaxa-la quando presente alguma ilegalidade.
Imperioso a transcrição do art. 310, do Código de Processo Penal:
“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)
I - relaxar a prisão ilegal;
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. ”
Deste modo, relaxada as prisões em flagrante por ter o juiz singular reconhecido a ilegalidade, é direito dos pacientes serem postos em liberdade, inclusive, consoante ao disposto no art. 306 da Lei Instrumental Penal, o Ministério Público, recebeu comunicação da respectiva prisão em flagrante e não houve, ao menos nestes autos, nem mesmo nas informações prestadas pela autoridade judicial, de que houvesse, algum requerimento para as prisões preventivas stricto sensu dos beneficiários.
Assim e, com todas as vênias, o pressuposto de procedibilidade para a autoridade coatora decretar a mencionada prisão cautelar, ou seja, a higidez legal da prisão em flagrante delito fez-se por desaparecer, retornando-se a regra geral estabelecida no artigo 311, do Código antes citado.
Destarte, verifica-se que ao relaxar a prisão, o flagrante perdeu sua força prisional, devendo o magistrado a quo expedir o competente alvará de soltura, colocando o paciente em liberdade, se, acaso não houver representação legitima para a prisão cautelar.
Nesse raciocínio, o art. 311 do Código de Processo Penal estabelece que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. ”
Desta forma, considerando o relaxamento das prisões em flagrante, bem como a vedação da decretação da prisão preventiva de oficio pela autoridade judiciária, e a ausência de informações quanto a provocação das autoridades competentes para que fosse decretada a prisão preventiva, imperioso se faz o deferimento do pedido em liminar, haja vista a verificação do constrangimento ilegal.
Neste sentido, trago entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. FASE INQUISITIVA, PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA E, DE OFICIO, DECRETADA A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 310, II, DO CPP. RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, AUSENTE QUALQUER PROVOCAÇÃO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, IMPERIOSA SE FAZ A CONCESSÃO DA LIBERDADE. EXTENSÃO, EX OFFICIO, AO CORRÉU, COM FULCRO NO ARTIGO 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES OUTRORA DETERMINADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. Ratificação da liminar deferida. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (TJSE; HC 201900326073; Ac. 34056/2019; Câmara Criminal; Rel. Des. Edson Ulisses de Melo; Julg. 03/12/2019; DJSE 09/12/2019)”
Por fim, registra-se que com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.
Assim, reconhecido o constrangimento ilegal referente a decretação de ofício da prisão preventiva, necessário se faz restabelecer o ius anbulandi dos pacientes, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
Diante do exposto, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus em favor dos pacientes Otair de Matos e Renato dos Santos dos Anjos, revogando a prisão decretada em seu favor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
6) Inclusão em monitoramento eletrônico;
Expeça-se, o juiz singular, os competentes alvarás de soltura clausulado, se por outro motivo não estiverem presos, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se os denunciados que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.